Tribunal: CARF
Processo: 19515.004825/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004825/2009-78
ACÓRDÃO
1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LPAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEÍCULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
DÉBITOS FISCAIS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros
de mora calculados com base na taxa Selic. Aplicação da Súmula CARF no 4
(Vinculante).
DÉBITOS FISCAIS. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada infração fiscal consistente na falta de cumprimento de
obrigações tributárias, cabe lançamento e aplicação de multa de ofício,
conforme reza a legislação pertinente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados Autos de Infração que lhe
exigem o pagamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no montante de R$
735.078,08 setecentos e trinta e cinco mil, setenta e oito reais e oito centavos), aí incluídos
multa por lançamento de ofício e juros moratórios, como segue:

Tais lançamentos originaram-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 583 a
595, a seguir resumido, com transcrições parciais.
II
- PIS/COFINS - REGIME MONOFÁSICO
10. A Lei n° 10.865/2004 alterou o art. 3° da Lei n° 10.485/2002 e especificamente
o inciso II do § 2° deste artigo teve nova redação dada pela Lei n° 10.925/2004, onde se
manteve a redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS relativamente à receita bruta da
venda de veículos novos pelas concessionárias.
III
- PIS/COFINS — VEÍCULOS USADOS
11. Permanecem sujeitas às normas da legislação do PIS/PASEP, vigente
anteriormente à Lei n° 10.637/2002, que instituiu o PIS/PASEP no-cumulativo, as receitas
decorrentes das operações aqui referidas (art. 8°, inciso 10.637/2002). A referida norma
determina que o PIS/PASEP incidente sobre a venda de carros usados continua sendo
tributada à alíquota de 0,65% sobre o diferencial entre receita e custo, independente da
forma de tributação.
12. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigente
anteriormente à Lei n° 10.833/2003, que instituiu a COFINS não-cumulativa, as receitas
decorrentes das operações aqui referidas (art. 10, inciso VII, item "c", da Lei n°
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
3
10.833/2003). A referida norma determina que a COFINS incidente sobre a venda de
carros usados continua sendo tributada A alíquota de 3% sobre o diferencial entre
receita e custo, independente da forma de tributação.
13. Dessa forma, as contribuições para o PIS (0,65%) e da COFINS (3%) incidentes
sobre as operações de venda de veículos usados pelas concessionárias passaram a incidir
sobre a diferença entre o preço de alienação e o preço de compra dos referidos bens [...].
14. Intimado a apresentar as contas de energia elétrica da empresa referente ao
AC 2005 o contribuinte entregou cópia das referidas contas.
15. Analisando as contas mencionadas (fls.532, a ), os lançamentos efetuados no
Razão (fls. 133 a 155) e os demonstrativos de apuração das contribuições sociais —
DACON (fls. 57 a 132) verificamos que o contribuinte se creditou indevidamente de
despesas de energia elétrica, uma vez que as contas apresentadas referem-se empresa
CERF COM. VEÍCULOS LTDA — CNPJ 05.375.566/0001-11. Dessa forma, procedemos à
glosa dos valores creditados indevidamente [...].
[... ]
16.
Intimado a comprovar os créditos lançados nos demonstrativos de apuração
das contribuições sociais (DACON) discriminados com "Outras Operações com
Direito a Crédito", o contribuinte não logrou êxito. Dessa forma, procedemos à
glosa dos valores creditados indevidamente [...].
[... ]
17.
Intimado a apresentar cópia do contrato de aluguel e comprovante dos
pagamentos mensais das despesas de aluguel que justificam os lançamentos
efetuados no Razão Analítico conta "4.2.02.02.0001 — Aluguéis dos Imóveis", o
contribuinte apresentou cópia dos contratos de aluguel dos imóveis situados na
Av.
Antártica,
n°
62
e
n°
92
juntamente
com
alguns
comprovantes
de
pagamento de aluguel (fls. 543 a 559), razão pela qual procedemos à glosa dos
valores creditados indevidamente [...].
Em face destas glosas, o Autor do feito procedeu à "apuração do resultado para
fins de cálculo do PIS não cumulativo" e da "COFINS não cumulativa" (peças e acessórios),
relativos ao ano-calendário de 2005 e, em razão das "glosas de despesas de energia elétrica
e de aluguel demonstradas nos itens 15 e 17, respectivamente", foi também feito o
lançamento de "seus reflexos no IRPJ e na CSLL, já que a empresa optou pelo lucro real no
ano-calendário de 2005" (vejam-se quadros demonstrativos de fls. 651 a 659).
Ciente em 25 de novembro de 2009 (fl. 595), a interessada apresentou, em 24 de
dezembro de 2009, a impugnação de fls. 626 a 642, recebida com a seguinte reserva:
Recebido por insistência do contribuinte. Assinatura divergente doc de ident. Não
anexou o contrato social
Em razão disso, foram os autos devolvidos à origem, por impulso da Resolução
deste Colegiado n° 2.002.055, de 29 de junho de 2016 (fl. 695), para saneamento dos autos
e devolução de prazo para que se justificasse tal divergência, a prudente critério da
autoridade preparadora.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
4
Em 27 de setembro de 2016, a interessada tornou-se ciente, nos termos da alínea
a, inciso III e § 2°, do artigo 23, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, da Intimação
expedida pela origem de n° 562, de 2016 (fl. 697), a qual determinava a apresentação de
Original e cópia simples ou cópia autenticada do documento de identificação da
Procuradora (Sra. CLAUDIA RUFATO MILANEZ) que comprove a autenticidade da assinatura
da Procuradora supracitada aposta na Impugnação datada de 24 de dezembro de 2009 [...].
Ademais, facultava-se a justificativa da referida divergência.
Em 26 de outubro de 2016, a interessada apresentou o documento de fls. 701 a
703, como segue:
Após pedir vista do processo administrativo 19515.004825/2009-78, a
impugnante tomou conhecimento de que havia diligência a ser cumprida, bem como, prazo
em curso para cumprimento, com encerramento em 27/10/2016 [...].
[... ]
4. Ressalte-se que a impugnante somente tomou conhecimento de que havia
diligência a ser cumprida no processo administrativo em epigrafe, devido consulta
rotineira e solicitação de cópia do processo administrativo, no entanto, não recebeu
qualquer intimação postal acerca do r. despacho, situação que viola seu direito a ampla
defesa e contraditório, visto que mantém endereço atualizado no cadastro da Receita
Federal e, principalmente, mantém advogada constituída nos autos sem que tenha esta
sido intimada para cumprimento da r. decisão.
5. Tal situação vulnera garantias constitucionais como a publicidade dos atos
administrativos (art. 37, caput, da CF/88), contraditório e ampla defesa (art. 50, inciso
LV), o princípio da legalidade (Art. 50, II, CF/88), bem como o devido processo legal (Art.
50, LIV, CF/88), motivo pelo qual devem ser canceladas as cartas de citação endereçadas
aos peticionários.
Pede que
[...] as demais intimações sejam realizadas em seu endereço na Av. João Barbosa
de Moraes, 200, sala 13, ltaquaquecetuba-SP, CEP 08576-070, bem como, que seja intimada
a procuradora constituída nos autos, Dra. Cláudia Rufato Milanez
em seu endereço profissional, na Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, Cj 113-114,
CEP 01403-000.
[...]
8. Por fim, a signatária e procuradora da impugnante, Sra. Cláudia Rufato
Milanez, declara que é autêntica a assinatura apresentada na impugnação de 24/12/2009.
A mencionada impugnação reza:
3. [...] a aplicação de multa, na proporção de 75% do crédito tributário é
desproporcional, especialmente, porque não se trata de falta de declaração, não havendo
infração alguma a justificar a imposição de outra espécie de multa, que não seja a multa de
mora.
Considera incabível o lançamento, alegando que
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
5
6. [... ] não se pode lançar valores declarados espontaneamente, porque este
procedimento provocará a cobrança dúplice de tributos, porque lançados em duplicidade.
Ou seja, o contribuinte fez o auto lançamento e a autoridade fiscalizadora também o fez.
[... ]
10. Uma vez entregues a DCTF, os valores nela declarados jamais poderiam ter
sido objeto de lançamento fiscal, pois foram espontaneamente confessados pelo
contribuinte, não ocorrendo qualquer procedimento administrativo tendente a constituir o
crédito tributário, uma vez que fora declarado.
[... ]
Alega, com base no artigo 146 da Constituição da República, a
[...] inconstitucionalidade do disposto no artigo 45 da Lei Ordinária n. 9.430/96,
por não ser lei ordinária o veiculo normativo adequado E NEM PREVISTO
CONSTITUCIONALMENTE para dispor sobre normas gerais em matéria tributária.
15. Só poderia a dita multa (caso fosse admissível ser ela instituída àrazão de 75%
dos valores lançados) ter sido instituída por meio de uma lei complementar, a única apta
a dispor sobre normas tributárias, CONFORME DITA A CONSTITUIÇÃO. E, no presente
caso, o legislador a instituiu por meio de leis ordinárias, e num valor absurdo,
desatendendo à norma plasmada dentre os princípios constitucionais do sistema
constitucional – tributário.
16. Diante do exposto, requer seja afastada a aplicação de multa sobre os valores
lançados, tendo em vista que a exigência multa em questão não foi prescrita pelo veiculo
normativo correto.
Aduz que tal penalidade se aplica em caso de
[...] lançamento de oficio de tributos NÃO declarados, sendo expresso ao
determinar a aplicação de multa para os casos de FALTA DE PAGAMENTO em decorrência
de falta de declaração ou declaração inexata:
19. A impugnante não se enquadra no tipo normativo descrito na autuação fiscal
porque, como a própria autoridade fiscal reconhece, OS VALORES LANÇADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO FORAM DECLARADOS EM registros contábeis da empresa.
[... ]
Afirma, invocando o artigo 61, da Lei 9.430, de 1996, que a penalidade cabível
seria a multa de mora, e acrescenta:
23. No caso, não há falta de entrega da DCTF, tratando-se apenas de divergência
de valores quando da comparação com o livro razão, razão pela qual, a multa agravada de
20% para 75% afigura-se uma sanção para um fato que não é infração.
Atribui caráter confiscatório à penalidade e argumenta, com base no artigo 150 da
Constituição da República que:
31. Numa conjuntura econômica marcada por baixos níveis de inflação, as multas
elevadas fixadas em percentuais exacerbados incidentes sobre valores lançados não mais se
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
6
justificam. 0 valor de 75% relativo à multa, aplicado sobre o valor exigido no lançamento
ora guerreado, é absurdo e configura o confisco vedado em Lei.
Afirma que a "exigência da correção monetária surge com o débito fiscal" e que
seria.
[... ] totalmente inadmissível a aplicação dos juros sobre o valor do débito
acrescido da atualização monetária. Correto é que se compute juros tão somente sobre o
valor originário do débito.
Diz que a
[...] aplicação da taxa Selic para correção do débito afronta diversos princípios
constitucionais tributários, dentre eles o da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-
73.987, de 21 de julho de 2017 (e-fl. 730).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 749, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos já apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de recurso contra impugnação julgada
improcedente pela instância a quo, referente a de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), no montante de R$ 735.078,08l, incluindo multa e juros moratórios.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
7
De início, cabe ressaltar que o Recorrente não traz novos elementos de prova aos
autos e reproduz quase que literalmente os fundamentos apresentados na impugnação.
Dada esta circunstância e tendo em conta que a matéria foi alvo de percuciente
análise no acórdão exarado pela DRJ/BHE, peço vênia para extrair trechos da decisão onde
constam os fundamentos da improcedência do pleito, os quais, com base no parágrafo 12 do art.
114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), adoto como razões de decidir:
I - Da legislação pertinente
Aplicam-se ao caso vertente os seguintes dispositivos legais e infralegais:
Da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN): artigo 142, parágrafo único. Da
Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970: artigos 1°; e 3°. Do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972: artigos 14; 15; 16, III; 23, inciso III e § 2°; e
26-A. Da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985: artigo 86, § 1°. Da Lei n° Lei
7.683, de 2 de dezembro de 1988: artigo 2°. Da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988:
artigo 2° e §§. Da Lei Complementar n ° 70, de 30 de dezembro de 1991: artigo 10,
parágrafo único. Da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996: artigo 1°. Da Lei n ° 9.430, de
27 de dezembro de 1996: artigos 6°, § 2°; 28; 44, inciso I; e 61, § 3°. Do Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/1999): artigos 247; 248; 249, inciso I; 251 e parágrafo único; 299;
e 300. Do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002: artigos 2°, inciso I, alínea a e
parágrafo único; 3°; 10; 22; e 51. Da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002: artigo 37.
Da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003: artigos 1°; 3°; e 5°.
II - Análise
(...)
Na impugnação in se, a interessada alega não haver cometido infração, muito
embora o Autor do feito mencione expressamente haver-se deparado com diversas
irregularidades que determinaram a lavratura dos lançamentos de ofício ora em tela.
A impugnante alega também não haver perdido a espontaneidade e que os
lançamentos em tela representariam "a cobrança dúplice de tributos, porque lançados em
duplicidade", mas não se desincumbe do ônus de apresentar qualquer prova neste sentido,
como determina o artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 . Portanto, não há
acolher este argumento.
A arguição de suposta "inconstitucionalidade do disposto no artigo 45 da Lei
Ordinária n. 9.430/96" não pode ser examinada em sede de julgamento administrativo
tributário, por expressa vedação do artigo 26-A do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Note-se que, pelo mesmo motivo, não se pode aceitar o entendimento de que a
penalidade pecuniária tenha caráter confiscatório, pois a vedação do artigo 150, inciso IV,
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
8
da Constituição da República, é dirigida ao legislador, não à autoridade administrativo-
tributária.
O argumento de que os valores cobrados encontrar-se-iam registrados na sua
escrituração também não pode ser acolhido, pois a pretensa espontaneidade da
interessada só existiria se os mesmos se encontrassem registrados em DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, instrumento de autolançamento e confissão de
dívida instituído pela Instrução Normativa n° 129, de 19 de novembro de 1986, em
conformidade com o Decreto-lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984. O argumento de que
"não há falta de entrega da DCTF, tratando-se apenas de divergência de valores quando da
comparação com o livro razão" beira a irrisão: uma DCTF deve refletir a verdadeira situação
fiscal do contribuinte e qualquer divergência detectada pelo Fisco federal deve ser lançada
de ofício, com a multa estipulada pelo artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, por
determinação expressa do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
Igualmente descabida é sua pretensão de ser apenada com multa de mora,
aplicada somente em caso de denúncia espontânea e intempestiva de fato gerador de
tributo, algo totalmente diverso do caso vertente, em que houve lançamento de ofício em
razão da inadimplência da interessada no cumprimento de suas obrigações tributárias.
Os argumentos concernentes à "aplicação dos juros sobre o valor do débito
acrescido da atualização monetária" são totalmente descabidos pela simples inexistência,
no presente momento processual, de uma cobrança desta ordem e, por conseguinte, de
litígio envolvendo esta matéria, em face do que dispõe o artigo 14 do Decreto n° 70.235, de
1972.
Quanto à "aplicação da taxa Selic", cumpre recordar que ela é imperativo legal do
artigo 61, § 3°, combinado com o artigo 5°, § 3°, ambos da Lei n° 9.430, de 1996, e o
descumprimento deste comando é vedado pelo já mencionado parágrafo único do artigo
142 do CTN.

Nada a reparar nos fundamentos supratranscritos. Registro, por oportuno, que, os
temas contestados no recurso relativos à inconstitucionalidade de norma e inaplicabilidade da
taxa Selic encontram-se sumulados no âmbito do CARF pelas Súmulas 2 e 4:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.641 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004825/2009-78
9
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, dada a ausência de dialeticidade do recurso, e em razão de minha
concordância com os termos da argumentação tecida no voto condutor supra, deve ser negado
provimento ao recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 780
DF CARF MF
Original